Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719148-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUSA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O As empresas foram intimadas para regularizar a representação processual (ID 43603913), mas os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento, em virtude da mudança das empresas de localidade (IDs 45204084 a 45204088, 45203997, 45203998, 45204051, 45203999 e 45204052). A intimação, contudo, é considerada fictamente efetivada. Sobre o tema, já decidiu o STJ que “tanto na vigência do CPC/73 (art. 238, parágrafo único, introduzido pela Lei no 11.382/2006), como no CPC/15 (art. 274, parágrafo único), serão consideradas válidas as intimações fictamente efetivadas no endereço informado pela parte no processo, cabendo-lhe comunicar o juízo sempre que houver alteração de seu endereço” (HC n. 691.631/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Registre-se, ademais, que os agravados sequer contrarrazoaram o recurso. Nesse cenário, determino a reinclusão do processo em pauta de julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 17:39:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator